Tribunal: TJES
Processo: 5004575-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004575-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

AGRAVADO: MARINA NEILSEN DAMASCENO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE BLOQUEIO DE
VALORES EM CONTA-CORRENTE
.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPENHORABILIDADE (ART. 833, CPC). PEDIDO DE PENHORA DE PARTE DE REMUNERAÇÃO.
VIABILIDADE.
MEDIDA EXCEPCIONAL
POSSÍVEL À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
.

RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Q
uando a agravada se manifestou no processo de origem sobre a alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados, sob argumento de que é idosa e recebe a aposentadoria e o salário em sua conta corrente, não indicou outro meio menos gravoso e mais eficaz para prosseguir a execução, bem como deixou de demonstrar os gastos que compõem o seu mínimo existencial.

2. N
ão se verifica comprovado no processo originário, à luz do previsto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, que os valores bloqueados em conta corrente seriam impenhoráveis,
na forma do
inciso
IV,
do artigo 833, do CPC.

A executada apenas alegou passar por momentos de dificuldades desde o óbito do marido, recebendo ajuda de familiares, porém não comprovou por meio de documentos as alegadas necessidades que possui ou mesmo as mencionadas quantias que recebeu por doação de familiares.

3. O
princípio da menor onerosidade não pode sacrificar
totalmente
a efetividade da tutela executiva. Por isso, o artigo 805 do CPC determina, expressamente, que o ônus de indicar outros meios que não aquele requerido pelo exequente e/ou determinado pelo juízo é do executado, ressaltando que esse outro meio, além de menos oneroso também deve ser mais eficaz.

4
.
O
c. Superior Tribunal de Justiça
(AgInt no AREsp 2.021.375/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 16.11.2022)
tem mitigado a impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente, a depender das circunstâncias do caso, se houver indícios de abuso por parte do devedor no que se refere ao cumprimento de suas obrigações.

5
.
Entretanto, a fim de garantir o equilíbrio entre a satisfação do crédito do agravante e a digna sobrevivência da parte apelada, uma senhora de 72 (setenta e dois) anos de idade que alega passar por dificuldades financeiras, apresenta-se ade
quado o bloqueio de metade dos valores encontrados em conta corrente não oriundos de verba salarial, a fim de garantir condições de subsistência da agravada,
de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos.

6.
Agravo de instrumento
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO – SESI/ES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de
MARINA NIELSEN DAMASCENO
, indeferiu o pedido de constrição
no percentual de até 30% dos proventos líquidos recebidos pela executada até a quitação do valor total dos créditos exequendo e acolheu a impugnação
apresentada
da executada, determinando o desbloqueio integral dos valores penhorados
em conta corrente
.

O agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão interlocutória impugnada,
para que seja deferido
o pedido de
constrição
no percentual de até 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos da
e
xecutada até a quitação do valor total do débito exequendo, bem como para que sejam mantidos os bloqueios de numerários realizados via SISBAJUD sobre os valores de R$ 36,57, R$ 2.824,07, R$ 150,00, R$ 75,04 e R$ 167,82.

Foi deferido parcialmente o pedido de antecipação de tutela (5717855),
para
determinar a constrição no percentual de 10% (dez por cento) dos proventos líquidos da executada até a quitação do valor total do débito,
assim como determinou-se
o bloqueio de numerários realizados via SISBAJUD sobre os valores de R$ 36,57, R$ 2.824,07, R$ 150,00, R$ 75,04 e R$ 167,82, até o exame de mérito do presente recurso.

Sem contrarrazões pela parte agravada (certidão de ID nº 6502024).

Pois bem.
T
rata-se, na origem, de ação de execução
de título extrajudicial
pautada em contrato de serviços educacionais contratados no ano de 2011 e não pagos pela executada, ora agravada.

Verifica-se que
fo
ram
realizada
s

buscas nos sistemas de informações cadastrais, restrições judiciais e pesquisa de bens, ocorrendo o bloqueio em conta corrente num total de R$ 4.602,25
via SISBAJUD com sistema de repetição programada.

Consta nos autos que a e
xecutada/agravada
impugnou o bloqueio realizado sob argumento
de que
é idosa e os rendimentos bloqueados são necessários para sua subsistência, sendo o valor de R$ 1.385,35 proveniente de benefício previdenciário.

O
Juízo de origem entendeu que todas as quantias bloqueadas eram impenhoráveis por serem destinadas à subsistência da agravada, motivo pelo qual
fundamentou
que o referido bloqueio não poderia persistir, como também indeferiu o pedido de desconto mensal de até 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da agravada.

Dito isso, a
nalisando detidamente
as pleiteadas medidas constritivas a fim da satisfação executória do agravante
, verifica-se a
viabilidade da

parcial
reforma da decisão que determinou o desbloqueio de valores em conta corrente e afastou o pedido de penhora de 30% do salário da agravada. Explica-se.

As razões subjacentes à evolução jurisprudencial em torno da relativização da impenhorabilidade de salários e outras verbas de semelhante natureza se relacionam com a necessidade de se equalizar o procedimento executivo para que este, de um lado, atenda aos interesses do credor e, de outra banda, garanta ao executado que a intromissão em seus bens ocorrerá da forma menos gravosa possível, preservando a sua dignidade.

No caso dos autos, verifica-se que a execução em questão se arrasta desde 2011, sem qualquer esforço da parte executada em adimplir a referida dívida, mostrando-se adequada a fixação de um percentual mínimo de bloqueio que garanta ao exequente, ora agravante, a continuidade da satisfação de seu crédito.

Q
uando a executada/agravada se manifestou no processo de origem sobre a alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados, sob argumento de que é idosa e recebe a aposentadoria e o salário em sua conta corrente, não indicou outro meio menos gravoso e mais eficaz para prosseguir a execução, bem como deixou de demonstrar os gastos que compõem o seu mínimo existencial.

Ademais, não se verifica comprovado no processo originário, à luz do previsto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, que os valores bloqueados em conta corrente seriam impenhoráveis,
na forma do
inciso
IV,
do artigo 833, do CPC.

A executada apenas alegou passar por momentos de dificuldades desde o óbito do marido, recebendo ajuda de familiares, porém
não comprovou por meio de documentos
as alegadas necessidades que possui ou mesmo as mencionadas quantias que recebeu por doação de familiares.

Como cediço, o princípio da menor onerosidade não pode sacrificar
totalmente
a efetividade da tutela executiva. Por isso, o artigo 805 do CPC determina, expressamente, que
o ônus de indicar outros meios que não aquele requerido pelo exequente e/ou determinado pelo juízo é do executado
, ressaltando que esse outro meio, além de menos oneroso também deve ser mais eficaz.

Vale destacar que o c.
Superior Tribunal de Justiça
tem mitigado a impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente, a depender das circunstâncias do caso,
se houver indícios de abuso por parte do devedor no que se refere ao cumprimento de suas obrigações
, vejamos:

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmada no sentido de que, excepcionalmente, é possível a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, a partir das peculiaridades do caso e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. [...]. (AgInt no AREsp 2.021.375/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 16.11.2022 – destaquei)

[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos,
sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento
. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. [...]. (AgInt no AREsp 2.139.117/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 18.5.2023 – destaquei)

Entretanto, a fim de garantir o equilíbrio entre a satisfação do crédito do agravante e a digna sobrevivência da parte apelada, uma senhora de 72 (setenta e dois) anos de idade que alega passar por dificuldades financeiras, apresenta-se adequado o bloqueio de metade dos valores encontrados em conta corrente não oriundos de verba salarial, a fim de garantir condições de subsistência d
a agravada,
de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CRFB/88) e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos.

Ante o exposto
,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

ratificando parcialmente
o deferimento da antecipação da tutela recursal,
a fim de determinar a constrição no percentual de 10% (dez por cento) dos proventos líquidos da executada até a quitação do valor total do débito e o restabelecimento do bloqueio
realizado, via SISBAJUD,
correspondente a metade (50%) dos valores encontrados em suas contas correntes (R$ 36,57, R$ 2.824,07, R$ 150,00, R$ 75,04 e R$ 167,82) e não oriundos de sua aposentadoria.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
ratificando parcialmente
o deferimento da antecipação da tutela recursal,
a fim de determinar a constrição no percentual de 10% (dez por cento) dos proventos líquidos da executada até a quitação do valor total do débito e o restabelecimento do bloqueio
realizado, via SISBAJUD,
correspondente a metade (50%) dos valores encontrados em suas contas correntes (R$ 36,57, R$ 2.824,07, R$ 150,00, R$ 75,04 e R$ 167,82) e não oriundos de sua aposentadoria.

Acompanho o voto de relatoria.